Tribunal: TJMT
Processo: 1015491-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo Interno no 1015491-86.2019.8.11.0000
Agravante: Diego Arruda Vaz Guimarães
Agravados: Misael Galvão – Presidente Da Câmara Municipal De Cuiabá e
Câmara Municipal De Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Diego Arruda Vaz Guimarães em face da decisão proferida por esta Relatora no ID 19872971, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041 que concedeu a segurança para anular a Resolução no 15 de 16 de novembro de 2017, por inobservância do artigo 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá; e determinar que a autoridade coatora proceda com o reinício dos trabalhos e reabertura do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a partir da edição de nova resolução, no prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas, com a escolha dos seus membros dentre os 09 (nove) vereadores que figura, como subscritores do requerimento original, Id. 12248537, protocolado em 07.11.2017.
Inicialmente, o Agravante traz uma síntese fático-processual do caso, explicando as razões da impetração do Mandado de Segurança e o que culminou na sentença que concedeu a segurança.
Narra que impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, que editou a Resolução no 15/2017 em afronta ao artigo 59 do Regimento Interno da Casa Parlamentar, pois nomeou como membros titulares da denominada CPI do Paletó vereadores que não aqueles que subscreveram o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar.
Destaca que, o pedido liminar do Mandado de Segurança foi concedido, determinando a suspensão da Resolução no 15/2017, o que foi mantido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ao julgar desprovido o Agravo de Instrumento no 1003429-48.2018. 8.11.0000 interposto pelos aqui agravados.
Aduz que, a decisão de ID 19872971, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, deve ser reformada, porque a execução provisória da sentença não gera risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravados, tampouco à coletividade, já que os efeitos da sentença são reversíveis, pois, caso o recurso de apelação seja provido, a consequência será o encerramento da CPI com a composição determinada por sentença e a utilização dos trabalhos produzidos pelos vereadores da composição anterior ou refazer os atos que entenderem necessários.
Assevera que, a concessão da liminar do Mandado de Segurança, sua manutenção em sede de Agravo de Instrumento e a sentença que concedeu a segurança demonstram a ausência de probabilidade de provimento do apelo.
Sustenta que, há risco de dano grave ou de difícil reparação se o efeito suspensivo for mantido, pois o mandato parlamentar do agravante pode chegar ao fim sem que o writ seja definitivamente concluído, visto que falta pouco tempo para encerramento da legislatura 2017/2020, além da Comissão Parlamentar de Inquérito possuir prazo determinado de duração – 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual período e o término do mandato implicar, ainda, em perda do objeto da CPI.
Defende que, não há qualquer óbice na legislação para execução provisória da sentença do Mandado de Segurança, pois se encontra em perfeita consonância com o artigo 14, § 3o da Lei no 12.016/2009, visto que a liminar foi, inclusive, concedida.
Alega que, não pode prosperar o argumento trazido pelos agravados de que a alteração da composição da Câmara Municipal (licença do vereador Gilberto Figueiredo para exercer o cargo de Secretário de Estado e renúncia do vereador Elizeu Nascimento para assumir o cargo de Deputado Estadual) implica em ausência de requisitos para instauração da CPI como determinado na sentença, visto que a análise dos requisitos deve ser observada quando do protocolo do requerimento endereçado à Mesa Diretora da Casa Parlamentar, até porque, naquele momento, todos os subscritores estavam no exercício dos seus respectivos mandatos.
Aduz, ainda, que, o argumento trazido pelos agravados de que o requerimento de criação de CPI estaria sujeito à deliberação em plenário não tem amparo no Regimento Interno, porque não se confunde com a proposição prevista no título que trata de Processo Legislativo, já que possui previsão distinta e específica naquele regulamento.
Rechaça, também, o argumento trazido pelos agravados de que o requerimento para instauração de CPI deva ser direcionado à Mesa Diretora junto ao 1o Secretário, durante a sessão plenária, porque além de não existir respaldo no Regimento Interno, tampouco é costume da Casa Parlamentar.
Traz como meio de comprovação de tal alegação o requerimento de instauração da CPI DA SAÚDE que foi protocolado no Protocolo Geral, assim como o requerimento da CPI DO PALETÓ, aqui em questão.
Ao final, reforçando a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação aos Agravados e à coletividade, a falta de probabilidade de provimento do apelo e o alto risco de dano grave ou de difícil reparação a ele, diante da proximidade do encerramento do seu mandato como vereador, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja retificada a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação no 1015491-86.2019.8.11.0000, a fim de que seja permitida a execução provisória da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041.
As contrarrazões foram apresentadas pela Câmara Municipal de Cuiabá no ID 24639956, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.
É o relatório.
Decido.
Em que pese esta Relatora tenha decidido por acatar o pedido apresentado pelos agravados e conceder efeito suspensivo ao apelo interposto contra a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança para anular a Resolução no 15 de 16 de novembro de 2017, por inobservância do artigo 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá; e determinar que a autoridade coatora proceda com o reinício dos trabalhos e reabertura do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a partir da edição de nova resolução, no prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas, com a escolha dos seus membros dentre os 09 (nove) vereadores que figura, como subscritores do requerimento original, Id. 12248537, protocolado em 07.11.2017, até o julgamento do mérito do recurso, ao revisitar os autos e as razões recursais aqui apresentadas, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante quanto à necessidade de reforma da decisão agravada. Explico.
Como já exposto na decisão recorrida, em muitos casos, a sentença que concede a segurança envolve questões de grande relevância à Administração Pública tanto que o legislador entendeu por bem registrar na lei o dever de se sujeitar tal decisum ao duplo grau de jurisdição, ou seja, o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, prevê a remessa necessária obrigatória.
Entretanto, o § 3o do mesmo artigo 14 dispõe: A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar [destaquei].
Nesse sentido, o julgado in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA APELAÇÃO EM SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ARTIGO 14, § 3o, LEI 12.016/2009. CARÁTER AUTO EXECUTÓRIO DO DECISUM. 1. A atribuição de efeito suspensivo ao apelo da sentença concessiva de segurança é medida que merece justificativa plausível, uma vez que seu comando é auto-executório sendo a regra o seu cumprimento imediato. [...] 4. Agravo conhecido para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão hostilizada. (TJPI. RAI 00034574320158180000, Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público. Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa. Julgamento: 7-6-2017). [Destaquei]
No caso em apreço, independente das convicções que levaram esta Relatora a, inicialmente, entender pelo risco de dano grave e de difícil reparação que poderiam ser gerados pelo cumprimento provisório da sentença que concedeu a segurança, neste momento, após analisar de forma detida a razões aqui trazidas, o agravo de instrumento julgado por esta Câmara, e o relevante argumento acerca do encerramento do mandato eletivo do agravante, verifico que, a este e, também, à ausência de probabilidade de provimento do apelo, devo me render.
Revendo o caso, o Agravante, vereador Diego Arruda Vaz Guimarães impetrou o Mandado de Segurança em face do Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, objetivando anular a Resolução no 15/2017, que nomeou os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, processo no 645/2017, criada com objetivo de investigar possíveis irregularidades praticadas pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, sob o argumento de que apresenta vícios insanáveis, em especial, por ofender ao art. 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, que estabelece o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a publicação da resolução com a especificação do fato a ser investigado, bem como por não observar a regra de que a comissão investigativa deveria ser integrada pelos vereadores que subscreveram o requerimento de CPI, além do fato de outros parlamentares terem subscrito o requerimento da CPI após a data do seu protocolo.
Embora a criação de Comissões Parlamentares constitua ato interna corporis, como tal insusceptível, em princípio, de exame pelo Poder Judiciário, é admissível, com fundamento no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República, a revisão judicial do ato de constituição das mesmas comissões, para controle de legalidade/regularidade do procedimento.
De acordo com o artigo 59, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, as Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas, independentemente de deliberação do Plenário, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara. [Destaquei]
Conclui-se, portanto, que a criação da CPI não depende de deliberação em plenário, sendo necessário tão somente o requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos Membros da Câmara, ou seja, é criada no momento de seu protocolo.
Ademais, reforçando a ideia de que a CPI é criada no momento de seu protocolo, quando preenchidos os requisitos legais, o § 1o do art. 59 do Regimento Interno estabelece que, após a criação da CPI, o Presidente deverá publicar resolução de sua constituição, no prazo de 48 horas, com a especificação do fato a ser investigado, determinando que os vereadores que a constituirão serão escolhidos entre os que assinaram o pedido e ouvidos os líderes partidários, in verbis:
Art. 59 (...)
§ 1o O Presidente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da criação da CPI, publicará resolução de sua constituição, especificando o fato a ser investigado, os Vereadores que a constituirão, escolhidos dentre os que assinaram o pedido e ouvidos os líderes partidários, e o prazo de sua duração, que não será superior a 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis a juízo do Plenário. [Destaquei]
Diante disso, vislumbro que a insurgência do Agravante quanto às irregularidades apontadas no procedimento da “CPI DO PALETÓ” é verossímel, além de realmente haver um enorme risco de seu direito ser tolhido caso seu mandato eletivo expire sem que a situação aqui apresentada tenha sido definitivamente solucionada.
Sem sombra de dúvidas, a verossimilhança das alegações do Agravante que foram expostas no Mandado de Segurança lhe trouxeram êxito tanto na concessão da liminar, que foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 1003429-48.2018. 8.11.0000, quanto na concessão da segurança (MS no 106638-96.2018.8.11.0041), pois conseguiu demonstrar de forma cristalina que os procedimentos adotados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde sua instauração, estavam eivados de vícios e caracterizaram ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Além disso, reforço que o periculum in mora resta caracterizado, uma vez que a legislatura 2017-2020, que abarca o mandato eletivo do Agravante, encontra-se próxima do fim.
Desta feita, diante de todo o exposto, exerço o Juízo de retratação, conforme previsão inserta nos artigos 1.021, § 2o, do CPC c/c 134-A, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, revejo a decisão monocrática lançada no ID 19872971 e REVOGO-A, retirando o efeito suspensivo concedido ao recurso de Apelação interposto pelos agravados, o que traz como consequência o renascimento dos efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041, que se encontra apta para produzi-los, nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009.
Comunique-se, imediatamente, ao Juízo a quo, acerca desta decisão.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora